Tribunal: TJDFT
Processo: 0707708-93.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CARMELITA BRASIL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
2.a Turma Cível Agravo de Instrumento n.o 0707708-93.2020.8.07.0000 Agravante: JUCIMAR ALVES DE CASTRO Agravado: BANCO BRADESCO S.A. Relatora: Desembargadora Carmelita Brasil DECISÃO Vistos etc., Jucimar Alves de Castro opôs os presentes Embargos de Declaração à decisão por mim proferida nos autos do Agravo de instrumento no 0707708-93.2020.8.07.0000, deferindo a tutela recursal liminarmente pleiteada pelo ora embargante face à coerência dos fundamentos contidos no recurso, bem como diante da documentação apresentada. O embargante alega existência de omissão na decisão, considerando não ter sido arbitrada a multa por descumprimento por si pleiteada no agravo. Requer seja reconhecida a omissão e acolhidos os embargos para que seja determinado ao agravado o pagamento de multa diária em caso de descumprimento da liminar. É o relato do necessário. Decido. Delineado o objeto do recurso observo que a irresignação externada pelo embargante não merece guarida. Vejamos. Os Embargos de Declaração somente são cabíveis quando houver na decisão, na sentença ou no acórdão, obscuridade, contradição, ou for omitido ponto sobre o qual devia pronunciar-se o juiz ou Tribunal, sendo admissíveis, ainda, para a correção de eventual erro material. Tal entendimento encontra fundamento nos incisos I a III, do art. 1.022 do novel Código de Processo Civil. Segundo remansosa jurisprudência, firmada desde a época do digesto processual de 1973, mesmo que tenham por escopo prequestionar a matéria, os Embargos de Declaração se prestam tão-somente para expungir do julgado os vícios anteriormente mencionados. Nesse sentido, deixou assentado o Egrégio STJ: “Mesmo nos Embargos de Declaração com fim de prequestionamento, devem-se observar os lindes traçados no art. 535 do CPC (obscuridade, dúvida, contradição, omissão e, por construção pretoriana integrativa, a hipótese de erro material). Esse recurso não é meio hábil ao reexame da causa" (REsp 11 465-0-SP, Rel. Min. Demócrito Reinaldo, in Theotônio Negrão, CPC e Legislação Processual em Vigor, nota ao art. 535). A respeito do tema, Fredie Didier Junior e Leonardo Carneiro da Cunha asseveram que se considera omissa a decisão que não se manifestar: “a) sobre um pedido de tutela jurisdicional; b) sobre fundamentos e argumentos relevantes lançados pelas partes (art. 489, § 1o, IV); c) sobre questões apreciáveis de ofício pelo magistrado, tenham ou não tenham sido suscitadas pela parte”[1]. O entendimento externado pelos doutrinadores acima referidos encontra amparo nos pretéritos ensinamentos de Pontes de Miranda[2], segundo os quais: “A omissão supõe que algo tenha estado na petição, ou na contestação, ou em embargos, ou em qualquer ato processual de declaração de conhecimento ou de vontade, a que o juiz ou tribunal tinha que dar solução e tenha deixado de atender. O julgador tem de dizer “sim” ou “não” a qualquer pedido ou requerimento ou simples alegação”. No que tange à obscuridade, transcrevo as lições contidas no escólio de Luiz Guilherme Marinoni: “Obscuridade significa falta de clareza no desenvolvimento das ideias que norteiam a fundamentação da decisão. Representa ela hipótese em que a concatenação do raciocínio e a fluidez das ideias vêm comprometidas, porque expostas de maneira confusa, lacônica ou ainda porque a redação foi mal feita, com erros gramaticais, de sintaxe, concordância ou outros capazes de prejudicar a sua interpretação.” [3] De outro vértice, a contradição relaciona-se com a ausência de coerência discursiva do julgado ou com a existência de teses inconciliáveis na fundamentação da decisão ou, ainda, de “proposições contraditórias entre os seus fundamentos e a parte dispositiva”[4]. Ainda sobre o assunto, Marinoni[5] afirma que a contradição “representa incongruência lógica entre os distintos elementos da decisão judicial, que impedem o intérprete de apreender adequadamente a fundamentação dada pelo juiz ou tribunal”. Circunstâncias essas, ausentes no caso sub examine. Feita essa breve digressão, cumpre asseverar que, diversamente do alegado, o decisum não merece reparos. A multa diária pleiteada pelo ora embargante em sede de agravo, consiste em multa cominatória (astreintes), que se caracteriza por ser um dos meios de coerção previstos no ordenamento jurídico para o cumprimento da medida judicial determinada na demanda. Assim, observa-se que o escopo da multa diária é tão somente o de forçar à parte que cumpra com a obrigação de fazer imposta na decisão, não sendo necessária sua aplicação nas hipóteses em que inexiste resistência injustificada ao cumprimento da medida judicial. Cito julgado oriundo da jurisprudência deste e. TJDFT nesse sentido: “AGRAVO DE INSTRUMENTO - ASTREINTES - DESCUMPRIMENTO DE DECISÃO JUDICIAL - AUSÊNCIA DE RAZÃO INJUSTIFICADA - DIFICULDADES INICIAIS E RESTRITAS A UM PEQUENO GRUPO DE BENEFICIÁRIOS - NÃO RAZOABILIDADE DA IMPOSIÇÃO DE MULTA. O pressuposto das astreintes deve ser a resistência injustificada no cumprimento da decisão judicial. Se o plano de saúde cumpriu a determinação de permanecer ofertando o plano de saúde ao grupo de beneficiários, apesar das dificuldades iniciais de atendimento em relação a um número pequeno de pessoas, não se mostra razoável a imposição de multa.” (AGI 20140020276164; 2a Turma Cível, Relator Desembargador J J Costa Carvalho, Data de Julgamento: 19/11/2014, DJE: 01/12/2014, Pág. 195) Na hipótese em tela, houve o deferimento da tutela recursal e foi determinado à instituição financeira agravada que adequasse os descontos efetuados na folha de pagamento do servidor público aos parâmetros legais. Aludida obrigação de fazer, caso descumprida no decorrer do processo, poderia ser compelida à instituição financeira por intermédio da multa ou outro meio de coerção, os quais podem ser aplicados também pelo Juízo de origem, possibilitando a reiteração dessa medida a qualquer tempo. Contudo, consta nos autos informação de que já houve o cumprimento da medida judicial concedida em sede de tutela recursal, nos termos dos documentos constantes no ID 15651641 e no ID 15651642. Alinhados os fundamentos acima expendidos, afastam-se as alegações firmadas pelo embargante em suas razões recursais no tocante à suposta existência de omissão na decisão. Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO aos Embargos de Declaração. P.I. Brasília, de abril de 2020. Carmelita Brasil Relatora [1] - DIDIER JR., Fredie, DA CUNHA, Leonardo Carneiro. Curso de Direito Processual Civil, volume 3: Meios de Impugnação às Decisões Judiciais e Processo nos Tribunais; 13a ed., reform. - Salvador: Ed.JusPODIVM, 2016; pág. 251. [2] - In Comentários ao CPC – Revista Forense 1961, Tomo XII, pág. 322. [3] - MARINONI, Luiz Guilherme et al. O Novo Processo Civil. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2015. Pág. 529. [4] - KOSIKOSKI, Sandro Marcelo. Sistema Recursal CPC 2015: em conformidade com a Lei 13.256/2016. Salvador: JusPODIVM, 2016. pág. 193. [5] - MARINONI, op. cit. Idem.